Tribunal: STJ
Processo: 5066636-15.2017.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1794624 - PR(2019/0027188-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA ATAÍDE BESSA VERAS
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA.
o-F DA
.
.
.
ART. 1
LEI 9.494/1997 TEMA 810/STF TEMA 905/STJ
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
para determinar a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 e pela Primeira Seção do STJ no Tema 905 quanto aos critérios de
correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda
Pública.
2. Alegação de ausência de correlação entre a matéria discutida no recurso especial —
capitalização de juros — e a tese firmada no
.
Tema 810/STF
3.
não configurado, pois a controvérsia relativa à forma de incidência
Distinguishing
dos juros de mora insere-se no regime jurídico estabelecido pelo
o-F da
art. 1
, cuja interpretação foi definida pelos precedentes vinculantes do STF e
Lei 9.494/1997
do STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 29fa5f26-5786-4b2d-8e9b-e7df06ac98c7

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 29fa5f26-5786-4b2d-8e9b-e7df06ac98c7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1794624 - PR(2019/0027188-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA ATAÍDE BESSA VERAS
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA.
o-F DA
ART. 1
LEI 9.494/1997. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
para determinar a observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 e pela Primeira Seção do STJ no Tema 905 quanto aos critérios de
correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda
Pública.
2. Alegação de ausência de correlação entre a matéria discutida no recurso especial —
capitalização de juros — e a tese firmada no Tema 810/STF.
3.
não configurado, pois a controvérsia relativa à forma de incidência
Distinguishing
dos juros de mora insere-se no regime jurídico estabelecido pelo
o-F da
art. 1
cuja interpretação foi definida pelos precedentes vinculantes do STF e
Lei 9.494/1997,
do STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto contra
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para determinar que os
juros de mora e o índice de correção monetária aplicáveis ao caso observem a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
(
.
REsp 1.495.144/RS Tema 905/STJ)
A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de correlação entre a
matéria discutida no recurso especial e a tese firmada no
Afirma que o
Tema 810/STF.
Documento eletrônico VDA55284083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:45
Código de Controle do Documento: 7f7ed5fd-2cbf-4a32-b2c3-93f8e095e2a5

recurso especial interposto pela autarquia previdenciária versa exclusivamente sobre a
capitalização de juros no cálculo de liquidação, sem impugnar o índice de correção
monetária aplicado.
Alega, assim, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE
não incidiria sobre a controvérsia dos autos, pois o
870.947/SE
referido precedente teria tratado apenas da constitucionalidade do índice de correção
monetária previsto no
o-F da
art. 1
Lei 9.494/1997.
Não houve impugnação pela parte agravada.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A decisão agravada deu provimento ao recurso especial para ajustar o
acórdão recorrido à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE
(Tema 810) e pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do
870.947/SE
(
, precedentes que definiram os critérios de
REsp 1.495.144/RS
Tema 905/STJ)
correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda
Pública à luz do
o-F da
com a redação dada pela
art. 1
Lei 9.494/1997,
Lei 11.960/2009.
A agravante sustenta que o recurso especial interposto pela autarquia
previdenciária teria como objeto exclusivo a discussão acerca da capitalização de
juros, razão pela qual não haveria relação entre a controvérsia posta nos autos e a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF.
Todavia, não procede a distinção pretendida.
A controvérsia relativa à capitalização de juros em condenações impostas à
Fazenda Pública
pelo
o-F da
insere-se no regime jurídico estabelecido
art. 1
que disciplina, de forma conjunta, os critérios de incidência dos juros
Lei 9.494/1997,
de mora e da correção monetária.
No julgamento do
submetido ao rito dos recursos
REsp 1.495.144/RS,
repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou orientação quanto à
aplicação do referido dispositivo legal, definindo os parâmetros para a incidência dos
Documento eletrônico VDA55284083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:45
Código de Controle do Documento: 7f7ed5fd-2cbf-4a32-b2c3-93f8e095e2a5

juros de mora e da correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública,
em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
Assim, a análise da forma de incidência dos juros de mora — inclusive
quanto à vedação de capitalização — não pode ser dissociada do regime jurídico
estabelecido pelo
o-F da
e da interpretação consolidada pelos
art. 1
Lei 9.494/1997
precedentes vinculantes desta Corte.
Desse modo, não se verifica a distinção apontada pela agravante entre a
matéria discutida no recurso especial e as teses firmadas no
e no
Tema 810/STF
Tema 905/STJ.
A decisão agravada, ao determinar a aplicação das referidas orientações
jurisprudenciais ao caso concreto, limitou-se a assegurar a observância da
jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal acerca dos
consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública.
Não demonstrada distinção relevante apta a afastar a aplicação dos
precedentes invocados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026,
§ 2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55284083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:45
Código de Controle do Documento: 7f7ed5fd-2cbf-4a32-b2c3-93f8e095e2a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.794.624 / PR
Número Registro: 2019/0027188-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053693820104047000 50318653620124047000 50666361520174040000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: MARIA TERESA ATAÍDE BESSA VERAS
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA TERESA ATAÍDE BESSA VERAS
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA - PR023510
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: b70598b4-789d-4d5d-8c7d-7b0697a5b59d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: b70598b4-789d-4d5d-8c7d-7b0697a5b59d